Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701130-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO BRITO SIQUEIRA AGRAVADO: JOAO BATISTA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO BRITO SIQUEIRA, face à decisão do juízo a quo que, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, não acolhendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega, em suas razões de agravo, matérias de defesa, em especial a ausência de revelia no feito, razão pela qual pugna nulidade dos atos ante sua ausência de intimação no feito. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Insurge-se a parte agravante da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por ausência de erro procedimental no feito. Inicialmente destaco que a parte agravante optou por militar sem assistência técnica durante a fase de conhecimento do feito. Em que pese a licitude de sua conduta, por uma conquista da lei 9.099/95, tenta, agora em sede de cumprimento de sentença, devidamente assistida reverter situação jurídica transitada em julgado. As matérias de defesa deveriam ter sido debatidas em sede de recurso inominado, não cabendo agora qualquer alteração. Ademais é pacífico o posicionamento das Turmas Recursais no sentido da aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil, que anota que a ausência de contestação torna o réu revel. Precedente: (Acórdão 1266433, 07082112420198070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); A consequência jurídica para sua condição foi ser intimada de todos os atos via DJe, o que em análise, ao processo originário, foi devidamente realizado. Nestes termos entendo ser incabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, podendo ser conhecido, somente na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Condeno a parte agravante às custas processuais, cuja a exigibilidade resta suspensa pela gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator